Tribunal: TJES
Processo: 0908080-24.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0908080-24.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
APELADO: LUZIANA BOTELHO QUEIROS e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução nos autos da ação monitória ajuizada em face de LUZIANA BOTELHO QUEIROZ. A apelante sustenta que não houve inércia em buscar o crédito, alegando que a pandemia de Covid-19 e a digitalização dos autos impactaram o andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente na fase executiva da ação monitória; e (ii) verificar se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia de Covid-19 e a digitalização dos autos impedem o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente tem início a partir da ciência, pelo credor, da inexistência de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC. No caso, a ciência ocorreu em fevereiro de 2018, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao prazo quinquenal de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a concomitância do decurso do tempo previsto em lei e da inércia do credor em promover atos úteis à satisfação do crédito. No caso, transcorridos os prazos sem providências eficazes do credor, restou configurada a prescrição.

A realização de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

A suspensão dos prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020, prevista na Lei nº 14.010/2020, prorrogou o prazo final da prescrição para 09/07/2024, sem afastar a inércia do credor no período anterior e posterior à suspensão emergencial.

A digitalização dos processos físicos não suspende prazos em curso, conforme previsto no Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente inicia-se após a ciência do credor sobre a inexistência de bens penhoráveis, seguindo o prazo suspensivo de um ano e o prazo prescricional específico da ação.

A suspensão dos prazos processuais prevista na Lei nº 14.010/2020 impacta apenas o período de 10/06/2020 a 30/10/2020, não afastando a prescrição intercorrente caso a inércia do credor persista fora desse intervalo.

Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente.

A digitalização dos processos físicos não suspende a contagem dos prazos prescricionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1089519/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 20.09.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010914-71.2017.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0908080-24.2009.8.08.0030

APELANTE
:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO:
LUZIANA BOTELHO QUEIROZ

RELATOR: DE
S. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
LUZIANA BOTELHO QUEIROZ
, que no curso de sua fase executiva reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

Em suas razões (id. 110499470 sustenta a apelante, inicialmente, que não houve inércia ou desídia em buscar o recebimento do crédito, sendo demonstrada sua conduta diligente.

E mais: no curso do processo houve a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia de Covid e digitalização dos autos.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada pela apelante em face da apelada em 28/07/2009, considerando a inadimplência dos cheques nº 001893, 001894 e 001895 apresentados às fls. 17/21.

Após a instrução, foi prolatada sentença (fls. 47/49) constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Nesse cenário, não obstante o Magistrado de origem tenha afirmado que, em se tratando de ação cujo ajuizamento se deu durante a vigência do CPC/73, o início do prazo de contagem da prescrição intercorrente seria a data de início da vigência do CPC/2015, ou seja, em 16/03/2016, tal não merece prosperar.

Cumpre destacar que a prescrição intercorrente se dá somente no curso do processo de execução e terá seu prazo iniciado a partir da ciência, pelo credor, de não localização de bens do devedor.

Como a fase de cumprimento de sentença somente se iniciou em 09/01/2017, não há que se falar em início da contagem do prazo do referido instituto com a vigência do atual Código de Processo Civil.

Prosseguindo, cediço que a prescrição intercorrente visa garantir a segurança jurídica e evitar a eternização das execuções, sendo vedada a perpetuação indefinida do processo por inércia do exequente, conforme interpretação sistemática do art. 921 do CPC e precedentes do STJ.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Quanto ao primeiro ponto, o prazo de prescrição das ações monitórias fundadas em cheques sem força executiva é de 05 anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil e entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . PRAZO DE 5 ANOS
. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil . 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material.
3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1089519 SC 2017/0090637-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2018)

Acerca da inércia da apelante, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os requerimentos para realização de diligências que se mostrarem infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Sendo assim, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, § 4º, do CPC/2015).

No ponto, relevante transcrever as disposições do art. 921 do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Iniciada a fase executiva, diligenciou-se pela intimação da executada, por meio de carta com aviso de recebimento, que retornou sem êxito (fl. 124v.).

Devidamente intimada, em 19/02/2018 (fl. 125), a se manifestar quanto ao aviso de recebimento negativo, a recorrente realizou outras tentativas de localização da devedora, sem êxito (fls. 143, 150 v. e 156v.).

Nessa toada, uma vez ciente a apelante, na referia data (19/02/2018) - fl. 125, da inexistência de bens penhoráveis, houve a suspensão do processo executivo até 19/02/2019.

Contudo, no período compreendido de 10/06/2020 a 30/10/2020, restaram suspensos prazos prescricionais em razão da pandemia de COVID, nos termos da Lei nº 14.010/2020, o que
postergou o termo final do prazo prescricional para
09/07/2024
.

Conforme jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, o Banco Bradesco S/A ajuizou em 07/11/2017 a presente ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de crédito estampado em cédula de crédito bancário que, como se sabe, tem o prazo prescricional de 03 (três) anos (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.). 2. Aliás, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional da cédula de crédito bancário é a data do vencimento da última parcela (Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021) que, no caso, se deu em 03/5/2019 (vide fls. 26).
3. Assim, o prazo extintivo atrairia o seu término para o dia 03/5/2022, contudo não há como deixar de considerar que, a teor da incidência da Lei nº 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) que suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 a 30/10/2020, relegou o termo final para a data de 03/9/2022.
4. Sob esse enfoque, o magistrado singular ao reconhecer a prescrição na data da prolação da sentença (17/11/2022), ao pálio de que até aquele momento não houve a citação dos executados, deixou de levar em consideração duas questões pertinentes que afastam o desfecho do reconhecimento da ocorrência da prescrição. 5. A primeira, quanto a demora imputada unicamente ao serviço do Poder Judiciário que acarretou uma demora em torno de pelo menos 28 meses. 6. A segunda, quanto ao comparecimento espontâneo dos executados que supre a ausência de citação, tendo em vista que o advogado dos executados, a despeito da ausência de procuração com poderes especiais para receber citação, manejou petições com nítido caráter de exceção de pré-executividade, o que é suficiente nos termos do entendimento do STJ. 7. Recurso provido. Sentença anulada. Vitória, 19 de março de 2024. RELATORA. Data: 26/Mar/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0010914-71.2017.8.08.0021. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

E, inexistindo qualquer movimentação processual efetiva nesse ínterim, foi ordenada a intimação do exequente – na data de 03/10/2013 - para se manifestar sobre o instituto em discussão, consoante previsão do art. 921, §4º, do CPC, refutando a exequente a prescrição,
sobrevindo
em 15/07/2024

a sentença
apelada
.

Em suma, no mês de fevereiro de 2018 a credora teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao lapso prescricional quinquenal, marcos esses que restaram superados sem a oposição de qualquer fato impeditivo, conclusão que permanece inalterada ainda que considerada a alegada suspensão prevista na Lei Federal nº 14.010/2020, decorrente da pandemia.

Destaco, por fim, que a digitalização dos processos físicos não tem o condão de suspender os prazos em curso, conforme art. 12, do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)